Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1004792-78.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 110446045), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da apelante para, no prazo de cinco (5) dias, juntar cópia do inteiro teor do acórdão do Conselho de Contribuintes referente ao julgamento do recurso administrativo (e-process no 5077558/2011).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator